Tribunal: TRF3
Processo: 0001095-08.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
130/236)

0001095-08.2016.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ALIENAÇÃ BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO NEGADA.

1. É lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento, mormente aquelas que considerar meramente protelatórias.

2. Com efeito, os argumentos da apelante não justificam a necessidade de produção de prova testemunhal ou qualquer outra para o deslinde da demanda, mormente considerando que os documentos juntados aos autos fazem prova em sentido contrário aos argumentos da apelante.

3. Dos documentos juntados ao processo, verifica-se que o primeiro contrato de compra e venda anexado não possui a assinatura dos contratantes e o contrato juntado em momento posterior com firma reconhecida data de 01/07/2016, sendo que a penhora foi efetiva em fevereiro de 2015.

4. Ademais, não faz prova dos argumentos da apelante o contrato de seguro do veículo firmado em nome da apela

Inteiro teor:
130/236)

0001095-08.2016.4.03.6104

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ALIENAÇÃ BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO NEGADA.

1. É lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento, mormente aquelas que considerar meramente protelatórias.

2. Com efeito, os argumentos da apelante não justificam a necessidade de produção de prova testemunhal ou qualquer outra para o deslinde da demanda, mormente considerando que os documentos juntados aos autos fazem prova em sentido contrário aos argumentos da apelante.

3. Dos documentos juntados ao processo, verifica-se que o primeiro contrato de compra e venda anexado não possui a assinatura dos contratantes e o contrato juntado em momento posterior com firma reconhecida data de 01/07/2016, sendo que a penhora foi efetiva em fevereiro de 2015.

4. Ademais, não faz prova dos argumentos da apelante o contrato de seguro do veículo firmado em nome da apelante, vez que também é de data posterior à constrição, ou seja, novembro de 2015, bem como a ordem de serviços realizados no automóvel, pois estes documentos foram expedidos em nome de terceiros estranhos à lide.

5. E, como bem ressaltado na sentença recorrida: “O certificado de registro do veículo se apresenta em nome de terceira pessoa, qual seja, o executado Cláudio Marcelo Balbino dos Santos, documento do qual consta observação de alienação fiduciária em favor da Empresa Porto Seguro S/C Ltda.

A nota fiscal expedida pela concessionária de veículos, documento relativo à compra efetuada pelo executado e do qual também consta a informação da aludida alienação fiduciária, não se presta a comprovar a posse da embargante. Ao contrário, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante fica ciente de que não poderá alienar o bem dado em garantia, sob pena de incorrer em infração penal.

Desta feita, até prova em contrário, possuidor do bem será o devedor fiduciante, eis que pelo referido instituto, o proprietário fiduciário (a Empresa Porto Seguro), fica com a posse indireta do bem, ficando o devedor fiduciante (Cláudio Marcelo Balbino dos Santos) com a posse diretado automóvel e figurando como seu depositário.”

6. Dos fatos narrados acima, não é possível concluir que o veículo em discussão tenha sido alienado em momento anterior à penhora efetivada, vez que os documentos juntados aos autos fazem prova do contrário, ou seja, que o automóvel pertencia ao executado.

7. Vale ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

8. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001095-08.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SHEILLA FERNANDA OLIVEIRA SANT ANA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS - SP225769-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001095-08.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SHEILLA FERNANDA OLIVEIRA SANT ANA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS - SP225769-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Sheilla Fernanda Oliveira Santana em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a apelante, em síntese, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, bem como que o automóvel penhorado foi adquirido em momento anterior à constrição efetivada na execução.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001095-08.2016.4.03.6104

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SHEILLA FERNANDA OLIVEIRA SANT ANA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA MARTINS - SP225769-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: CHRISTIANO CARVALHO DIAS BELLO - SP188698-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Do cerceamento de defesa

É lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento, mormente aquelas que considerar meramente protelatórias.

Nesse sentido, segue a jurisprudência a respeito do tema:

"CONTRIBUIÇÃO AO SESC E SEBRAE. PRESTADORA DE SERVIÇOS. ENTIDADE EDUCACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. - Não se pode olvidar que ao juiz cabe definir o que é necessário e pertinente provar e, assim, verificando que o feito se fundamenta na suficiência de outros meios de prova, de fato a realização da prova pericial mostra-se totalmente despicienda. - Também não há falar em cerceamento de defesa pela não-realização da prova pericial, uma vez a questão é meramente de direito, sendo plenamente cabível o julgamento antecipado da causa, nos termos do art. 330, I, do CPC. - O Magistrado, ao proferir sua decisão, não está obrigado a enfrentar todos os argumentos esposados pelas partes se entender bastantes os que alicerçarem sua tese. No caso em tela, o magistrado analisou com profundidade a matéria e sua decisão restou amplamente fundamentada. - O SEBRAE está representado pelo órgão central, que é o responsável pela distribuição dos recursos repassados pela Autarquia-ré. É ele quem recebe os valores recolhidos pelo INSS diretamente e somente depois repassa às outras unidades segundo critérios próprios, distintos dos que ensejaram o recolhimento. Tem, pois, o órgão centralizador capacidade processual e legitimidade passiva para defender o serviço como um todo. Desta forma, tenho que a presença da unidade nacional do Serviço, juntamente com o INSS completa o pólo passivo da demanda, quanto às contribuições que lhes são destinadas. - A empresa autora é prestadora de serviços na área da educação, não estando, assim, abrangida pelo quadro da Confederação Nacional de Comércio a que se refere o art. 577 da CLT, não devendo, pois, recolher as contribuições devidas ao SESC. - O comércio de apostilas, livros e materiais didáticos é atividade secundária e de meio, desenvolvida exclusivamente para viabilizar a prestação do serviço de educação, atividade fim. - A contribuição para o SEBRAE é de intervenção no domínio econômico, prevista no art. 149, caput, da Constituição (STF, RE 396266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso). Por esse motivo, considerando- se também o princípio da solidariedade social (art. 195, caput, da Constituição), a contribuição ao SEBRAE deve ser paga por todas as empresas, e não apenas pelas micro e pequenas empresas, não existindo, necessariamente, a correspondência entre contribuição e prestação, entre o contribuinte e os benefícios decorrentes da exação.” (TRF4, APELAÇÃO CIVEL, 2000.70.00.020727-7, Primeira Turma, Relator Vilson Darós, DJ 30/11/2005)

"EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. 1. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, nos termos do art. 130 do CPC, descabendo a alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa pelo indeferimento de prova pericial. 2. A jurisprudência interpreta de forma extensiva o art. 649, VI, do CPC, sendo aplicável a figura da impenhorabilidade apenas aos bens essenciais ao funcionamento de empresas de pequeno porte. Não tendo a parte alegado e/ou comprovado a qualidade de empresa de pequeno porte, não há que acolher a alegação de impenhorabilidade dos bens penhorados no feito executivo. 3. A dívida ativa regularmente inscrita é dotada de presunção juris tantum de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca. A CDA, ao indicar os fundamentos legais referentes ao débito exequendo, viabiliza ao executado o conhecimento da dívida, sua origem, sua natureza e a forma de calcular os encargos presentes, atendendo, assim, aos seus requisitos legais. 4. Tratando-se de débitos confessados pelo próprio contribuinte, (DCTF, GFIP, declaração de rendimentos, etc.), dispensa-se a figura do ato formal de lançamento, tornando-se exigíveis, a partir da formalização da confissão, os respectivos créditos, podendo ser os mesmos, inclusive, inscritos em dívida ativa independentemente de procedimento administrativo. 5. Não há falar em nulidade da multa aplicada por falta de procedimento administrativo, pois o percentual está em conformidade com a lei, não têm caráter confiscatório, e atende às finalidades educativas e de repressão da conduta infratora 6. A Taxa Selic tem incidência nos débitos tributários, por força da Lei 9.065/95, não existindo qualquer vício na sua incidência.”(TRF4, AC 2001.71.08.009367-7, Segunda Turma, Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 06/02/2008)

Ademais, nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores. In verbs:

“(...) Indeferimento fundamentado da produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo, máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva." (RHC n. 42.890/MA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/4/2015) [...] (AgRg no REsp n. 1.459.388/DF, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2/2/2016)

Com efeito, os argumentos da apelante não justificam a necessidade de produção de prova testemunhal ou qualquer outra para o deslinde da demanda, mormente considerando que os documentos juntados aos autos fazem prova em sentido contrário aos argumentos da apelante.

Da penhora

Pleiteia a apelante a liberação da penhora do veículo, por ter sido este adquirido em momento anterior à penhora.

Conforme se depreende dos autos, a apelante não conseguiu comprovar as suas alegações.

Dos documentos juntados ao processo, verifica-se que o primeiro contrato de compra e venda anexado não possui a assinatura dos contratantes e o contrato juntado em momento posterior com firma reconhecida data de 01/07/2016, sendo que a penhora foi efetiva em fevereiro de 2015 (ID no 70093863, fls. 29).

Ademais, não faz prova dos argumentos da apelante o contrato de seguro do veículo firmado em nome da apelante, vez que também é de data posterior à constrição, ou seja, novembro de 2015, bem como a ordem de serviços realizados no automóvel, pois estes documentos foram expedidos em nome de terceiros estranhos à lide.

E, como bem ressaltado na sentença recorrida:

“O certificado de registro do veículo se apresenta em nome de terceira pessoa, qual seja, o executado Cláudio Marcelo Balbino dos Santos, documento do qual consta observação de alienação fiduciária em favor da Empresa Porto Seguro S/C Ltda.

A nota fiscal expedida pela concessionária de veículos, documento relativo à compra efetuada pelo executado e do qual também consta a informação da aludida alienação fiduciária, não se presta a comprovar a posse da embargante. Ao contrário, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante fica ciente de que não poderá alienar o bem dado em garantia, sob pena de incorrer em infração penal.

Desta feita, até prova em contrário, possuidor do bem será o devedor fiduciante, eis que pelo referido instituto, o proprietário fiduciário (a Empresa Porto Seguro), fica com a posse indireta do bem, ficando o devedor fiduciante (Cláudio Marcelo Balbino dos Santos) com a posse direta do automóvel e figurando como seu depositário.” (ID no 70093864)

Dos fatos narrados acima, não é possível concluir que o veículo em discussão tenha sido alienado em momento anterior à penhora efetivada, vez que os documentos juntados aos autos fazem prova do contrário, ou seja, que o automóvel pertencia ao executado.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito. In verbs:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida.

Dos honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o seu arbitramento pelo magistrado fundamenta-se no princípio da razoabilidade, devendo, como tal, pautar-se em uma apreciação equitativa dos critérios contidos no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, evitando-se que sejam estipulados em valor irrisório ou excessivo.

Os honorários devem ser fixados em quantia que valorize a atividade profissional advocatícia, homenageando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo visto de modo equitativo.

Assim, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, condeno a parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, cumulativamente com os valores fixados na sentença.

Considerando que à apelante foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, as obrigações de sucumbência ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Isto posto, nego provimento à apelação, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO. ALIENAÇÃ BEM MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO NEGADA.

1. É lícito ao juiz indeferir as provas que julgar irrelevantes para a formação de seu convencimento, mormente aquelas que considerar meramente protelatórias.

2. Com efeito, os argumentos da apelante não justificam a necessidade de produção de prova testemunhal ou qualquer outra para o deslinde da demanda, mormente considerando que os documentos juntados aos autos fazem prova em sentido contrário aos argumentos da apelante.

3. Dos documentos juntados ao processo, verifica-se que o primeiro contrato de compra e venda anexado não possui a assinatura dos contratantes e o contrato juntado em momento posterior com firma reconhecida data de 01/07/2016, sendo que a penhora foi efetiva em fevereiro de 2015.

4. Ademais, não faz prova dos argumentos da apelante o contrato de seguro do veículo firmado em nome da apelante, vez que também é de data posterior à constrição, ou seja, novembro de 2015, bem como a ordem de serviços realizados no automóvel, pois estes documentos foram expedidos em nome de terceiros estranhos à lide.

5. E, como bem ressaltado na sentença recorrida: “O certificado de registro do veículo se apresenta em nome de terceira pessoa, qual seja, o executado Cláudio Marcelo Balbino dos Santos, documento do qual consta observação de alienação fiduciária em favor da Empresa Porto Seguro S/C Ltda.

A nota fiscal expedida pela concessionária de veículos, documento relativo à compra efetuada pelo executado e do qual também consta a informação da aludida alienação fiduciária, não se presta a comprovar a posse da embargante. Ao contrário, na alienação fiduciária, o devedor fiduciante fica ciente de que não poderá alienar o bem dado em garantia, sob pena de incorrer em infração penal.

Desta feita, até prova em contrário, possuidor do bem será o devedor fiduciante, eis que pelo referido instituto, o proprietário fiduciário (a Empresa Porto Seguro), fica com a posse indireta do bem, ficando o devedor fiduciante (Cláudio Marcelo Balbino dos Santos) com a posse diretado automóvel e figurando como seu depositário.”

6. Dos fatos narrados acima, não é possível concluir que o veículo em discussão tenha sido alienado em momento anterior à penhora efetivada, vez que os documentos juntados aos autos fazem prova do contrário, ou seja, que o automóvel pertencia ao executado.

7. Vale ressaltar que o Código de Processo Civil de 2015 dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito.

8. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.